Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. CASO CONCRETO. APENADO NÃO REINCIDENTE. AGRAVANTE AFASTADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. CORREÇÃO DA CARTA DE GUIA. NOVOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO. NECESSIDADE.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – No caso concreto, porém, não se trata de apenado reincidente, porquanto o novo fato foi praticado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória anterior, o que foi reconhecido no julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, devendo ser corrigida a guia de execução, bem como realizado novo cálculo para fins de progressão de regime.
III - Recurso conhecido e provido.